Tribunal: TJMT
Processo: 0002394-24.2012.8.11.0051
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002394-24.2012.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), N G DE CAMPOS-TORNEARIA - CNPJ: 04.542.971/0001-14 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF)
-
CIÊNCIA
INEQUÍVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – NÃO TRANSCURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
“
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis”.

2.
In casu
, verifica-se que o prazo prescricional foi interrompido com a efetiva citação da parte executada e, apenas voltou a fluir após a ciência inequívoca da Fazenda Pública, quanto à não localização de bens passíveis de penhora. Logo, observa-se que não houve o transcurso do quinquênio legal até a data da sentença. Prescrição afastada. Recurso Provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 0002394-24.2012.8.11.0051, ajuizada em desfavor de N G DE CAMPOS-TORNEARIA, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu o feito, nos seguintes termos (ID. 148057218):

“
Vistos etc.

A
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
, já devidamente qualificada nos autos, ajuizou a presente execução fiscal em face de
N. G. DE CAMPOS TORNEARIA
, pessoa jurídica de direito privado igualmente qualificada.

Extrai-se que após frustradas as tentativas de penhora em face da pessoa jurídica devedora, a parte exequente, intimada, postulou pela “desconsideração da personalidade jurídica”.

Não obstante, evidenciando-se que o requerimento foi formulado após possível ocorrência da prescrição intercorrente, sua apreciação foi postergada para oportunizar ao fisco manifestar-se acerca da implementação do lustro prescricional.

Intimada, a parte credora se insurgiu quanto ao pronunciamento da prescrição, sem, contudo, demonstrar a ocorrência de marcos suspensivos ou interruptivos do transcurso prescricional.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Ab initio,
convém registrar que conquanto a fazenda exequente insista no prosseguimento deste executivo fiscal, há óbice a tal providência, uma vez que operada a prescrição intercorrente. Explico.

De elementar conhecimento que a
prescrição
atinge diretamente a possibilidade de se ajuizar ação para recebimento do crédito tributário, definitivamente constituído, em decorrência da inatividade da fazenda pública pelo decurso do prazo de cinco (05) anos. Nesse contexto, convém relembrar que, segundo o art. 174 do CTN, “
a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
”.

Por sua vez, o instituto da
prescrição intercorrente
ocorre no decurso do processo, quando a parte exequente já tiver acionado a máquina judiciária, de modo que, se deixá-lo paralisado, sem justa causa, pelo tempo prescricional reiniciado, caracterizada estará a sua desídia e, consequentemente, o efeito prescritivo.

Sobre o tema, ARRUDA ALVIM leciona que:

[...] a chamada prescrição intercorrente é aquela relacionada com o desaparecimento da proteção ativa, no curso do processo, ao possível direito material postulado, expressado na pretensão deduzida; quer dizer, é aquela que se verifica pela inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por seguimento temporal superior àquele em que ocorre a prescrição em dada hipótese. [...]. (ALVIM, 2006, p. 34, apud EÇA, 2008, p.42).

Ainda, no que tange à prescrição intercorrente apta a ensejar a extinção do processo, ressalta-se a definição dada por LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ ARENHART:

[...] Diz-se que a prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso do processo, e não antes da propositura da ação e da instauração do processo, como ocorre com a prescrição clássica. A rigor, não se trata de prescrição, já que sua incidência no curso do processo impede a sua caracterização como extinção de uma nova pretensão. Trata-se de uma figura anômala – muito mais parecida com a perempção ou com a preclusão do que com a prescrição, criada pela doutrina e hoje contemplada por alguns preceitos legais, que faz extinguir o processo por inação da parte. (
in
Curso de Processo Civil, vol. 3, Execução, 2ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 252).

Deste modo, tem-se que para o reconhecimento da prescrição intercorrente faz-se necessária a conjugação de dois requisitos, quais sejam:
o decurso de certo lapso temporal
e a
inércia do credor
.

Não se pode olvidar, outrossim, que o art. 40, da Lei nº 6.830/80 assegura a possibilidade de suspensão do feito executivo por um (01) ano em caso de não localização do devedor ou de bens passíveis de constrição. Cediço, ademais, que o prazo prescricional também permanece suspenso no referido interregno anual, só voltando a correr após ultrapassado o marco final do sobrestamento.

Inadequado esquecer, também, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em hodierna deliberação, elucidou que o termo inicial da suspensão do art. 40, da LEF
[1]
corresponde à data da ciência da fazenda pública acerca da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor.

Por oportuno, veja-se a ementa correlata:

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS (LEI N. 6.830/80). AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRESENÇA DE OBSCURIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. A expressão “pelo oficial de justiça” utilizada no item “3” da ementa do acórdão repetitivo embargado é de caráter meramente exemplificativo e não limitador das teses vinculantes dispostas no item “4” da mesma ementa e seus subitens. Contudo pode causar ruído interpretativo a condicionar os efeitos da “não localização” de bens ou do devedor a um ato do Oficial de Justiça. Assim, muito embora o julgado já tenha sido suficientemente claro a respeito do tema, convém alterar o item “3” da ementa para afastar esse perigo interpretativo se retirando dali a expressão “pelo oficial de justiça”, restando assim a escrita: “3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.”
2. De elucidar que a “não localização do devedor” e a “não localização dos bens” poderão ser constatadas por quaisquer dos meios válidos admitidos pela lei processual (v.g. art. 8º, da LEF). A Lei de Execuções Fiscais não faz qualquer discriminação a respeito do meio pelo qual as hipóteses de “não localização” são constatadas, nem o repetitivo julgado. 3. Ausentes as demais obscuridades, omissões e contradições apontadas. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. (STJ, EDcl no REsp nº 1.340.553/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 27.02.2019, sem grifos no original)

Da exegese do transcrito julgado, conclui-se que o sobrestamento da execução fiscal em caso de não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis opera-se desde o momento da intimação da fazenda pública acerca de tal circunstância, independentemente desta postular pelo sobrestamento do feito.

Sob outro enfoque, convém destacar, também, que o Tribunal Cidadão firmou entendimento no sentido de que os requerimentos formulados pela fazenda pública com vistas a realização de diligências para localizar o devedor e/ou seus bens, após ultrapassado o período de suspensão, e que tenham restado infrutíferos, não têm o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente.

Nesse particular:

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA EXEQUENTE. CONSTATAÇÃO. SÚMULA 7 DESTA CORTE. INCIDÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente.”
(EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015). 2. Dissentir da conclusão consignada no Tribunal de origem acerca da existência de inércia da Fazenda Pública, para fins de ocorrência de prescrição intercorrente, demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é vedado em sede do especial, em face do óbice da Súmula 7 desta Corte. Precedentes. 3. Recurso Especial não provido. (STJ, REsp nº 1.732.716/MT, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.05.2018, sem grifos no original)

Destarte, a partir de tais premissas, vislumbra-se que a presente execução fiscal merece ser extinta, pois houve a ocorrência da prescrição intercorrente.

Com efeito, vislumbra-se que a parte exequente foi intimada para indicar bens passíveis de arresto em nome da parte executada em
27.06.2014
, deflagrando, a partir de então, a suspensão prevista no art. 40, da Lei nº 6.830/80.

Logo, cessando o sobrestamento do feito executivo aos
27.06.2015
, verifica-se que a prescrição intercorrente operou aos
27.06.2020
, porquanto transcorridos cinco (05) anos do fim da suspensão sem que a fazenda exequente tenha promovido diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis da parte executada, bem como em virtude da inexistência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, mormente porque o requerimento de “desconsideração da personalidade jurídica” foi formulado em 25.11.2020, portanto, após a implementação da prescrição intercorrente.

Deste modo, considerando que o processo representa um instrumento de realização da justiça, é inadmissível a sua paralisação de modo indefinido, máxime porque assoberba a máquina judiciária e causa incerteza e insegurança nas relações jurídicas.

Com tais considerações, restando a execução fiscal paralisada por mais de cinco (05) anos por indiligência do fisco, inarredável o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 c/c art. 174,
caput
, do Código Tributário Nacional,
DECLARO
a prescrição intercorrente do crédito tributário, e consequentemente,
JULGO EXTINTA
a presente execução, nos termos do art. 924, inciso V, do novel Código de Processo Civil
[2]
.

ISENTA
a fazenda exequente do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, haja vista o disposto no art. 39, da Lei nº 6.830/80
[3]
c/c art. 921, § 5º do NCPC
[4]
e art. 236, da CNGC/MT
[5]
.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

Com o trânsito em julgado,
ARQUIVEM-SE
os autos, com as baixas e anotações de praxe.

CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.

Campo Verde/MT, 13 de julho de 2022.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito”.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que não estão presentes os requisitos necessários para caracterizar a ocorrência da prescrição intercorrente.

Narra, ainda, que o executivo fiscal foi ajuizado, em 17.08.2012, sendo realizada a primeira tentativa de citação, no dia 27.01.2014, a qual retornou frustrada e, após diversas diligências citatórias, a parte executada foi efetivamente citada por edital, na data de 19.01.2016.

Sustenta que,
“como não houve pagamento, o exequente requereu a penhora de bens e valores, em 13/03/2018, o que foi deferido em 07/01/2019. Porém, nada foi encontrado”.

Alega que
“inesperadamente, em 13/07/2022, o processo foi extinto com o fundamento de prescrição intercorrente, e que estaria paralisada por indiligência do fisco há mais de cinco anos”.

Assevera, que para a configuração da prescrição intercorrente não basta o mero transcurso do tempo, sendo necessária, também, a seu ver, a inércia da Fazenda Pública.

Esclarece que de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional começa a fluir com a ciência da não localização da parte executada, que, na ocasião, segundo afirma, ocorreu em 26.02.2015.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, a fim de que seja reformada a decisão objurgada e tenha prosseguimento o executivo fiscal.

As contrarrazões foram apresentadas, pleiteando o não provimento do recurso (ID. 148057222).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 0002394-24.2012.8.11.0051, ajuizada em desfavor de N G DE CAMPOS-TORNEARIA, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu o feito.

Da análise dos autos, verifica-se que o
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE ajuizou a presente ação de execução fiscal (16.08.2012)
, visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos nas CDA’s n.º 29240/2007, 27340/2007, 27341/2007, 27342/2007, 27343/2007, 27344/2007, 30623/2007, 27338/2007, 27337/2007, 29239/2007, 29241/2007, 30066/2007, 30067/2007, 30068/2007, 30476/2007, 30477/2007, 27345/2007, 27346/2007, 30478/2007, 30624/2007, 30625/2007, 30626/2007, 30627/2007, 27339/2007, 30479/2007, 25398/2008, 25397/2008, 25396/2008, 25147/2008, 25399/2008, 25667/2008, 24280/2008, 24279/2008, 24278/2008, 25668/2008, 25669/2008, 25149/2008, 25285/2008, 25148/2008, 41872/2011, cujo valor total alcançava a importância de R$ 31.624,09 (trinta e um mil e seiscentos e vinte e quatro reais e nove centavos).

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada, cujo AR retornou negativo (29.01.2013), com a informação de “mudou-se” (ID. 148057206 – pág. 52).

A Fazenda Pública obteve a ciência do ato frustrado, em
19.03.2013
, oportunidade em que pleiteou a citação por Oficial de Justiça, cujo mandado foi devolvido sem que a parte executada fosse localizada (ID. 148057206 – pág. 57-67).

Extrai-se da demanda que, após as negativas de citação por carta e por Oficial de Justiça, a supradita parte foi efetivamente citada por edital no dia
19.01.2016
, transcorrendo o prazo concedido sem pagamento ou manifestação
(ID. 148057206 – pág. 86).

À vista disso, os autos foram encaminhados a Defensoria Pública, a qual foi nomeada a atuar como curadora especial, oportunidade em que, apresentou manifestação postulando a nulidade da citação editalícia (ID. 148057206 – pág. 87).

O pedido de nulidade arguido pela curadora especial foi indeferido, sendo determinado a intimação da parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indicasse bens passíveis de penhora em nome da parte executada (ID. 148057206 – pág. 93).

A Fazenda Pública pleiteou o bloqueio de bens, por meio do sistema Bacenjud, Renajud e Infojud, os quais retornaram negativos na data de 05.02.2019 (ID. 148057207 – pág. 9).

Com efeito, os autos foram encaminhados a Procuradoria, momento em que a parte exequente
obteve a ciência inequívoca do ato frustrado (18.06.2019)
(ID. 148057207 – pág. 9/10).

Em seguida, a parte exequente, ora apelante, pugnou pela desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, a fim de que a penhora recaia sobre os bens da sócia NILMA GOMES DE CAMPOS (ID. 148057211).

Instada a manifestar-se sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, a parte exequente reitera o pedido de inclusão da sócia no polo passivo da execução fiscal (ID. 148057217).

Sobreveio, então, a sentença proferida em
13.07.2022
, reconhecendo a prescrição intercorrente dos créditos tributários e, consequentemente, extinguindo o processo, nos termos dos art. 924, V, do CPC.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, mister se faz ressaltar que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso do lapso temporal, que, na espécie é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, posiciona-se a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n. 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Ademais, nos termos do voto do Excelentíssimo ministro Mauro Campbell Marques, a suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se automaticamente, a partir do momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a parte exequente.

A propósito,
“o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege”
(REsp 1.340.553/RS).

“In casu”,
em que pese à sentença recorrida registre que a parte exequente, ora apelante, foi intimada para indicar bens passíveis de arresto em nome da parte executada e, no dia 27.06.2014, tenha sido deflagrada a suspensão prevista no artigo 40, da LEF, de modo que a prescrição teria sido alcançada, na data de 27.06.2020,
verifica-se que o mencionado prazo foi interrompido pela efetiva citação por edital.

Sobre o assunto, como alhures mencionado, para o início da prescrição, segundo o entendimento do STJ, frustrada a tentativa de citação, o prazo prescricional começa a fluir com a ciência inequívoca da Fazenda Pública, que no caso, ocorreu em
19.03.2013.

Além disso, sabe-se que, a efetiva citação é apta a interromper o fluxo do mencionado prazo e, no vertente executivo, nota-se que a parte executada foi citada por edital (
19.01.2016)
, dentro do quinquênio legal, interrompendo, portanto, o transcurso temporal da prescrição (ID. 148057206 – pág. 83).

Ademais, importante ressaltar que, quando
citada a parte executada
,
o prazo prescricional apenas começa a fluir, com a ciência da Fazenda Pública da não localização de bens passíveis de penhora
(
18.06.2019),
após a realização da indisponibilidade de bens efetivadas nos sistemas Bacenjud e Renajud (ID. 148057207 – pág. 6/8).

Logo, importante mencionar que, o mero transcurso de 05 (cinco) anos, não acarreta, por si só, a caracterização da prescrição intercorrente, sendo indispensável a observância do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com essas considerações, verifica-se que, em
18.06.2019,
passou a fluir o prazo da suspensão processual de 01 (um) ano que encerrou na data de
18.06.2020
, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da
prescrição intercorrente que apenas estaria alcançada em 18.06.2025,
sendo que

a sentença foi proferida antes do mencionado período (
13.07.2022).

Constata-se, portanto, que,
não decorreram os prazos previstos no art. 40 da Lei. 8.630/80
, devendo ser afastada a prescrição intercorrente.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença objurgada e, em consequência, determinar o regular processamento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023